Tribunal: TJSP
Processo: 2024978-75.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Conflito de Jurisdição instaurado pelo Ministério Público - Apuração de eventual prática de crime de estupro de vulnerável praticado pelo primo em desfavor de sua prima criança – Ação cautelar de produção antecipada de provas e inquérito policial distribuídos ao Juízo do Setor de Atendimento de Crimes da Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima de Tráfico Interno de

Ementa:
Conflito de Jurisdição instaurado pelo Ministério Público - Apuração de eventual prática de crime de estupro de vulnerável praticado pelo primo em desfavor de sua prima criança – Ação cautelar de produção antecipada de provas e inquérito policial distribuídos ao Juízo do Setor de Atendimento de Crimes da Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima de Tráfico Interno de Pessoas (SANCTVS) – Redistribuição à Vara Regional Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional II - Santo Amaro – Ausência de denúncia.
1. De rigor, seria caso de não conhecimento do conflito. Todavia, tratando-se de questão de suma urgência, que envolve menor e na qual o tempo age em desfavor da vítima, passando-se ao mérito.
2. Os elementos dos autos apontam para violência fundada no gênero, conforme previsão contida no artigo 5o, da Lei no 11.340/06, entendimento que encontra respaldo em decisões desta Câmara Especial e é corroborado pela Súmula no 114 deste Tribunal de Justiça.
3. Ressalte-se constar da exposição de motivos do Provimento no 2.236/2015 do Conselho Superior da Magistratura que criou o Setor da Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima de Tráfico Interno de pessoas – SANCTVS, que mencionado Setor serviria para suprir o oferecimento de prestação jurisdicional especializada a menores submetidos à violência não alcançados pela Lei Maria da Penha, o que não é o caso dos autos.
4. No mais, a Resolução no 780/2017, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no seu artigo 8o, parágrafo 2o, assinalou que a competência das Varas da Violência Doméstica e do Juizado Especial Criminal Central da Comarca da Capital permanecerá inalterada.
5. Conflito de Jurisdição julgado procedente, para determinar o processamento junto ao MM. Juízo da Vara Regional Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional II - Santo Amaro.